Tribunal: TJDFT
Processo: 0727386-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TELEMARKETING. CHAMADAS TELEFÔNICAS (LIGAÇÕES) INCESSANTES. OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS. BUSCA POR TERCEIROS EM NÚMERO TELEFÔNICO DISTINTO. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1 – Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o banco réu ao pagamento do valor de R$1.000,00 a título de reparação de danos morais.

2 – No caso dos autos, o arbitramento da indenização no patamar de R$1.000,00 mostra-se incompatível com a extensão do dano e é incapaz de proporcionar sua integral reparação (art. 944 do CC).

3 – Na hipótese, quando da propositura da ação, a autora trouxe a conhecimento do juízo a já ocorrência de dezenas de chamadas telefônicas originadas de serviços de telemarketing do banco réu. E, mesmo diante do deferimento de tutela de urgência, determinando que as ligações cessassem, sob pena de incidência de astreintes – as quais, inclusive, foram posteriormente majoradas –, o banco réu, de modo insistente, seguiu a originar tais chamadas para a autora durante um período de 06 meses, o que veio a gerar um espantoso cenário de centenas de ligações efetuadas.

4 – Em vista disso, adequada a majoração do quantum indenizatório para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais), importância condizente com o abalo psicológico sofrido de modo recorrente pela autora e com a capacidade econômica do banco réu, sem, por outro lado, representar o enriquecimento sem causa de sua beneficiária.

5 – Embora o d. Magistrado tenha julgado procedentes os pedidos formulados na inicial e, por não ter conferido à autora a integralidade do montante indenizatório perquirido, tenha compreendido que as partes obtiveram proveito econômico distinto com o resultado da demanda, o que resultaria em sucumbência recíproca, porém não equivalente, deve-se observar que esse entendimento é contrário a Súmula 326/STJ, que preceitua: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” Assim, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos somente ao réu, devendo ser ele condenado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios às patronas da autora.

7 – Constatando-se, porém, que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, o arbitramento da verba honorária sucumbencial representaria a irrisória quantia, incompatível, inclusive, com o trabalho desenvolvido pelas advogadas da autora nos autos, conclui-se que, na forma do §8o, do art. 85, do CPC, deve-se fixar importância que bem remunere os serviços por elas prestados.

8 – Apelação conhecida e parcialmente provida.